Tribunal: TJBA
Processo: 8007878-75.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8007878-75.2020.8.05.0080

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: MARILEIDE FERREIRA BARBOSA

ADVOGAD
A
S: BARBARA MUNIZ SILVA GUIMAR
Ã
ES, GLEDSIANNY MÁXIMO DE OLIVEIRA

APELADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONS
Ó
RCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

ADVOGADO: JOÃO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA REDUZIDO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Marileide Ferreira Barbosa, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, condenando a Seguradora Líder ao pagamento de R$
4.556,25 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), a título de indenização securitária e
honorários advocatícios sucumbenciais,
estabelecidos
em 10% sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se, em causas de reduzido valor econômico, é cabível a fixação d
a verba
advocatíci
a
por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, em montante superior ao resultado da aplicação do percentual sobre o
montante
da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, §8º, do CPC autoriza a
estipulação
de honorários por equidade, quando o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa muito baixo, devendo o Juiz observar os critérios do §2º, notadamente o grau de zelo profissional, a natureza da causa, o trabalho realizado e o local de sua prestação.

4. A condenação da parte vencida ao pagamento de honorários
arbitrados
em percentual sobre o valor da causa (R$ 4.556,25 -
quatro mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos)
, correspondente a apenas R$ 455,63 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos), revela desproporcionalidade em relação ao trabalho técnico desenvolvido, especialmente diante da natureza alimentar da verba.

5. Considerando os critérios legais e as circunstâncias do caso, especialmente, a atuação profissional local e a simplicidade da demanda, é razoável
o estabelecimento
dos honorários em valor fixo de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), com majoração em grau recursal para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

––––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, com redação da Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
Não há menção expressa a precedentes no acórdão.

––––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº
8007878-75.2020.8.05.0080
, da Comarca de
Feira de Santana
, na qual figuram como Apelante

MARILEIDE FERREIRA BARBOSA
,
sendo

Apelad
a a
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO.